Tribunal: CARF
Processo: 11634.720617/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720617/2012-57
ACÓRDÃO
2202-011.728 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRE EDUARDO NAZATTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
SÚMULA CARF 67. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
INAPLICABILIDADE.
A Súmula CARF 67 se aplica apenas aos lançamentos de acréscimo
patrimonial a descoberto (APD) e não se aplica a depósitos de origem não
identificada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular pessoa física, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONSUMO DA
RENDA. COMPROVAÇÃO PELO FISCO. DESNECESSIDADE.
Nos termos da Súmula CARF No 26, a presunção estabelecida no art. 42 da
Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.728 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720617/2012-57
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção dos documentos extemporâneos e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo
abaixo trechos do relatório do acórdão recorrido:

O contribuinte acima identificado insurge-se contra Auto de Infração de fls.
295/297 (numeração digital), acompanhado dos Demonstrativos de fls. 298/306 e
do Termo de Verificação Fiscal de fls. 286/292, relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física, anoscalendário 2008, 2009 e 2010, por meio do qual foi apurado
crédito tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 296/297), a
exigência decorreu das seguintes infrações à legislação tributária:
0001 – Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada: omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição
(ões) financeira(s), em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação em anexo, parte
integrante do Auto de Infração:

Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.728 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720617/2012-57
3
Sobreveio o acórdão no 16-78.214, proferido pela 2a Turma da DRJ/SPO (fls. 306-
325), que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009, 2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos
formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total
dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento por
cerceamento do direito de defesa.
NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A
PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei no 9.430/96, vigente a partir de 01/01/97, estabeleceu, em seu artigo 42,
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua
conta de depósito.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FATO INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado
(fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato
jurídico tributário). Cabe ao Fisco simplesmente provar a ocorrência do fato
indiciário; e ao contribuinte cumpre provar que o fato presumido não existiu na
situação concreta.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.728 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720617/2012-57
4

Cientificado em 07/07/2017 (fl. 328), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário e 31/07/2017 (fls. 329-339), em que alega:

 Não há como presumir que 100% dos depósitos de origem não identificada
são renda;
 Que exercia atividade de comércio e deveria ser tributado como equiparado
à pessoa jurídica;
 Pede a conversão do processo em diligência;
 Alega que houve violação à Súmula CARF no 67;
 Apresenta documentos e pede que sejam juntados.

Em 02/08/2025 a Recorrente apresentou manifestação em que pede a aplicação da
prescrição intercorrente por estar no CARF desde 09/08/2017 sem julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os
pressupostos de admissibilidade porém não conheço dos documentos juntados apenas em
conjunto com o Recurso Voluntário, pois não se amoldam às hipóteses do artigo 16, § 4o, do
Decreto no 70.235, de 1972, que permitem a superação da preclusão.
Não obstante, conheço da petição apresentada após o Recurso Voluntário, mas
indefiro o pedido de aplicação da prescrição intercorrente pelo óbice previsto na Súmula CARF no
11.
Ademais, entendo que diligências e perícias não se prestam a substituir prova que
deveria ter sido produzida pela parte, razão pela qual indefiro sua realização, inclusive pela
ausência de matéria que necessite de expertise para análise.
A lide versa sobre a possibilidade de tributação dos depósitos de origem não
identificada, dado que a Recorrente alega que os extratos não servem de base para o lançamento
e alega que isso seria protegido pela Súmula CARF no 67, além de que atuaria como pessoa jurídica
e, dessa forma, seria improcedente o lançamento de tributo como se devido pela pessoa física.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.728 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720617/2012-57
5

Da tributação dos depósitos bancários de origem não identificada
Conforme destacado no acórdão no 2202-009.936, de Relatoria da Conselheira
Sonia Accioly, a questão relativa à tributação dos depósitos bancários possui raízes na década de
1990, em que a Lei no 8.021, de 1990, previu a possibilidade de se tributar rendimentos
presumidamente auferidos pelo contribuinte, nos termos do artigo 6o, abaixo transcrito:

Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.

Veja-se que seria possível apurar com base em sinais exteriores de riqueza
rendimentos omitidos, embora os depósitos bancários consistissem em instrumento para a
realização do arbitramento. Apenas em 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, de 1996, é
que os depósitos bancários passaram a ser, em verdade, a evidência da renda presumida,
conforme se verifica nos termos abaixo:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.728 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720617/2012-57
6

Cabe adicionar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, quando do julgamento do RE 855.649,
afetado como Tema de Repercussão Geral no 842, nos termos da ementa abaixo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido
à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a
norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-2021)

Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.728 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720617/2012-57
7
Destaca-se, por oportuno, que a presunção que lastreia este lançamento é relativa
e poderia ter sido infirmada pela defesa. Isso, pois a administração, ao se valer de uma presunção
relativa, prova um fato (depósito de origem não comprovada) que passa a ter efeitos tributários
(presunção de receita omitida), trata-se de signo da existência do fato jurídico tributário, como
ensina Leonardo Sperb de Paola:

As presunções legais relativas oferecem um posto de apoio para o administrador,
descrevendo os fatos que, uma vez provados, são considerados, pelo legislador,
suficientes para caracterizar a existência de um fato jurídico tributário. Já vimos
que, ao contrário do que se dá com as presunções absolutas, o fato mencionado
na norma que dispõe sobre a presunção legal relativa não é, ele mesmo, quando
configurado, um fato jurídico tributário. Seu valor está em servir como signo da
existência do fato jurídico tributário. (PAOLA, Leonardo Sperb. Presunções e
ficções no Direito Tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 112)

Uma vez que se trata de presunção relativa, cria-se uma inversão do ônus
probatório, como nos lembra Sonia Accioly com base em Luiz Bulhões Pedreira:

O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (PEDREIRA, José
Luiz Bulhões. Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg.
806)

Dessa forma, cabe ao contribuinte refutar a presunção da omissão de rendimentos
por meio de documentação hábil e idônea, comprovando que tais valores tiveram origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados na fonte, sob pena
de sujeitar os depósitos à tributação.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:

Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.728 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720617/2012-57
8
Veja que todo o arcabouço normativo e jurisprudencial caminha no sentido de
exigir do contribuinte a comprovação da origem do rendimento imputado como omitido após a
verificação de signo presuntivo de riqueza apurado pela quebra de sigilo bancário.
A Recorrente alega que neste caso não seria cabível o lançamento dado que se
baseou apenas em extratos, sem comprovar a destinação ou aplicação do consumo, o que atrairia
a Súmula CARF 67. Cumpre destacar que a referida Súmula foi editada em um contexto de
verificação de acréscimo patrimonial a descoberto, não referente a omissão de depósitos
bancários por origem não identificada, como bem esclarece Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri no
acórdão no 9202-006.261, ementa e trecho de voto abaixo:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2003
REQUISITOS PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA
CONTRA ACÓRDÃO QUE APLICOU SÚMULA. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Contra acórdão que aplicou entendimento de súmula é cabível recurso especial
cujo objeto seja a discussão acerca da aplicabilidade do entendimento sumulado
ao caso concreto. O recurso será admitido, desde que o paradigma, posterior à
edição da súmula e tratando de situação similar à do recorrido, deixe de aplicar o
entendimento nela veiculado, justificando tal posicionamento.
IRPF. SÚMULA CARF 67. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
LANÇAMENTO DECORRENTE DE AMPLO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO.
Incabível a aplicação da Súmula CARF 67 aos lançamentos de APD quando restar
comprovado por "Demonstrativo da Variação Patrimonial" e ainda por meio de
outros meios de prova existência de incremento patrimonial do contribuinte.
(...)
Observamos, portanto, que a súmula foi editada em um cenário onde a
fiscalização de forma equivocada, diante da simples não comprovação pelo
contribuinte da origem de valores apurados em razão de informações bancárias,
utilizava-se de uma presunção cuja aplicabilidade deveria estar acompanhada da
existência de outros elementos que levassem a conclusão da ocorrência de um
incremento patrimonial. Ou seja, a súmula não afasta a possibilidade de que
transferências bancárias sejam classificadas como aplicações de recurso, o que ela
veda é que somente essa informação sirva como razão para sustentar
lançamento de APD.
(Acórdão 9202-006.261, Processo no 10680.007130/2006-19, Relatora Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, 2a
Seção, sessão de 29/11/2016, publicado em 28/08/2018)

Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.728 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720617/2012-57
9
O lançamento em questão não versa sobre APD, razão pela qual o contribuinte,
intimado a se manifestar sobre depósitos de origem não identificada, tem contra si instaurada a
presunção de que os depósitos comprovados pela fiscalização são rendimentos omitidos à
tributação. Os extratos que embasaram a autuação estão às fls. 41-204 e foram disponibilizados
para que a Recorrente se manifestasse quanto a sua origem, mas não o fez.
É evidente, portanto, que a Súmula CARF no 67 em nada impacta na aplicação da
Súmula CARF no 26. Ademais, essa matéria é reiteradamente assim tratada nesta turma e exige-se
a comprovação pormenorizada dos fatos que deram ensejo à acusação de omissão de
rendimentos, como se verifica do voto de relatoria da Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONSUMO DA RENDA.
COMPROVAÇÃO PELO FISCO. DESNECESSIDADE.
Nos termos da Súmula CARF No 26, a presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada. (...) (Acórdão 2202-008.073,
Processo no 19515.005475/2009-67, Relatora Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, sessão de
06/04/2021, publicado em 27/04/2021)

Ademais, seria necessária a comprovação de que as contas da Recorrente
circularam recursos de pessoa jurídica da mesma forma como qualquer rendimento omitido,
como bem tratou a DRJ no trecho abaixo:

5.11. Uma vez estabelecida a validade do lançamento com base na presunção
prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, cumpre examinar, agora em sede de
impugnação, se há nos autos elementos que possam levar a comprovar a origem e
natureza dos depósitos bancários listados pela autoridade autuante, afastando
assim, a omissão de rendimentos apontada com base na presunção legal.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.728 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720617/2012-57
10
Apesar de o impugnante ter pleno conhecimento da necessidade da apresentação
de documentação hábil e idônea da origem dos recursos creditados em suas
contas bancárias, não apresentou nada, nem durante a ação fiscal e nem com a
impugnação, limitando-se a afirmar, genericamente, que os depósitos se referiam
a vendas de mercadorias e que as instituições financeiras deveriam ser intimadas
a informar quem foram os responsáveis pelos depósitos em suas contas, não se
dignando a trazer à colação um documento sequer que corrobore tal alegação.
Não há como atribuir às instituições financeiras a responsabilidade de identificar
os depositantes e a que título foram efetuados os depósitos, como quer o
impugnante. Como exaustivamente esclarecido anteriormente, o ônus da prova
no caso de lançamento com base em depósitos bancários cabe apenas ao
contribuinte. (...)
Também não merece prosperar o argumento de que, por trabalhar de modo
informal não possuía controles de suas vendas. Ora, é dever do contribuinte, até a
expiração do prazo decadencial, guardar os documentos que identificassem as
operações referentes aos valores depositados em sua conta bancária, a fim de
apresentá-los ao Fisco, quando e se por ele requisitado, especialmente
considerando o fato de que por suas contas bancárias transitaram vultosas e
numerosas quantias. (...)
Assim, não comprovada a origem dos recursos pelo contribuinte, tem a
autoridade Fiscal o dever de autuar a omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não atestada. Nem poderia ser de outro modo,
ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente, tão-somente, a inquestionável
observância do diploma legal aplicável ao caso em espécie. (fls. 322-324)

Dessa forma, entendo por negar provimento a este capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção dos documentos extemporâneos e, na parte conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 358
DF CARF MF
Original